Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721634-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA SAMPAIO CORSATTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELIA FERREIRA SAMPAIO AGRAVADO: EDUARDO FALCAO MACEDO DE SOBREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Sampaio Corsatto contra a decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (ID 27056266, pág. 313), datada de 01/07/2021, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0729359-02-35.2021.8.07.0016, revogou as medidas protetivas fixadas em desfavor do agravado, nos seguintes termos: “Considerando o que consta dos autos, não se vislumbra na hipótese violência baseada no gênero, praticada pelo Requerido contra a esposa Larissa. Compulsando-se os autos, verifica-se que Larissa é portadora de transtornos psicológicos/psiquiátricos, necessitando de cuidados médicos e daí decorre sua vulnerabilidade. Não se vislumbra na hipótese omissão do Requerido em prestar os cuidados necessários à saúde de Larissa, tanto assim que consta das declarações da curadora de Larissa, Id 93058734, que em momento de surto psicótico a filha ligou para o Requerido, o qual a buscou e a levou para o hospital. Noutro giro, diante dos relatórios acostados nos autos, o que se evidencia é que Larissa realmente precisa de cuidados médicos, pois pode estar em risco a ser produzido por ela própria. Nesta assentada, inclusive, constou das declarações do genitor de Larissa que ela já tentou inclusive suicídio em outra ocasião, quando em surto. Por outro lado, considerando que a notícia de que Larissa encontra-se grávida do Requerido e ainda necessitando de cuidados psicológicos/psiquiátricos, a manutenção das medidas protetivas de distanciamento do requerido podem prejudicar ainda mais a situação psicológica/psiquiátrica de Larissa. Desta forma, e acolhendo a manifestação do Ministério Público Id 95092087, também como razões de decidir, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS fixadas na decisão de Id 93342689, especialmente porque verifica-se que as presentes medidas possam dificultar o Requerido a ter acesso à sua esposa. Por oportuno, determino o arquivamento do feito, com as anotações e comunicações de praxe. Ressalte-se que a presente decisão não faz coisa julgada e pode ser alterada caso haja fato novo. Na oportunidade, verifica-se que já se encontram judicializadas e devidamente apreciado pelos Juízes Naturais as ações de interdição de Larissa, e a genitora dela poderá adotar as providências que entender cabíveis para o tratamento da filha, eis que lhe foi concedida a tutela provisória. Com sabido, o presente ato ocorreu para avaliar a situação de risco de Larissa, mas será no IP correlato que haverá a verificação de práticas de delitos supostamente praticados pelo Requerido.” Como visto, apurava-se a prática do crime de lesão corporal, em sede de violência doméstica, fixada, em favor da vítima, com base no artigo 22, inciso III, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação da requerente, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância e proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, inclusive por interposta pessoa. Óbvia a natureza penal da medida, em processo penal, objetivando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Em face da natureza penal da medida protetiva, dela somente cabe meio de irresignação previsto na legislação penal. Diante da divergência sobre o meio de irresignação próprio para combater decisão dessa natureza, revogatória de medida protetiva de urgência, embora prevaleça, nas Turmas Criminais deste Tribunal, o emprego da reclamação, é de se aplicar a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 579 do Código de Processo Penal, "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro". 2. "É consabido a divergência doutrinária em relação ao recurso cabível em face do deferimento de medidas protetivas constantes na Lei Maria da Penha, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, entendimento este assente nesta Corte Superior" (REsp n. 1.704.310/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 29/11/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1500868/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Deve ser julgada improcedente a reclamação quando o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e diante da situação em concreto, ponderou a desnecessidade da concessão de medidas cautelares, ante a ausência de comprovação de qualquer fato concreto que pudesse caracterizar a prática de delito por parte de alguns dos interessados (Acórdão 1323170). 2. Não é razoável e proporcional deferir medidas protetivas de restrição a direitos individuais, no caso do crime de injúria, visto que não há nenhum elemento demonstrando necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas, em especial, os atos de perturbação da tranquilidade contra a vítima. 3. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1344413, 07019015820208079000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo, pois, o agravo de instrumento como reclamação fundada nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno. Determino as anotações e alterações pertinentes. Examino o pedido liminar de eficácia suspensiva. A requerente, em suas razões, reitera a necessidade de manutenção das medidas protetivas a fim de que se garanta a proteção à mulher e a prevenção da violência doméstica, uma vez que a vítima, representada por sua genitora, se encontra em situação de grave desequilíbrio emocional e psíquico, passando por situações de surtos psicóticos não tendo, a seu ver, o marido realizado os cuidados devidos, colocando em risco o seu tratamento. Requer, assim, que sejam reestabelecidas as medidas anteriormente aplicadas. Adequada, em exame inicial, a fundamentação na decisão impugnada, não verifico a relevância necessária ao deferimento, em antecipação de tutela, de eficácia suspensiva à reclamação. Evidencia-se da análise dos autos a necessidade de cuidados psicológicos/psiquiátricos da reclamante Larissa, o que faz com que o caso ganhe contornos de conflito entre o requerido e os genitores da vítima quanto à necessidade de internação desta e não de uma situação de violência doméstica propriamente dita. Interdição esta discutida nos autos no 0747484-52.2020.8.07.0016 em curso na 3a Vara de Família de Brasília. Acrescente-se que o Ministério Público opinou pela revogação das medidas protetivas por ter a vara de família competente assumido o caso, bem como diante da ausência de certeza quanto à existência de prática de atos de violência doméstica pelo requerido (ID. 27056266, pags. 268-270). Assim, nessa análise preliminar, não há indicativo concreto de que a revogação das medidas protetivas acarretará risco para a vítima, sobretudo, pelo fato de que esta se encontra grávida e ainda necessitando de cuidados psicológicos/psiquiátricos, podendo, como pontuado na decisão recorrida, o distanciamento agravar o quadro em que se encontra. Desse modo, indefiro eficácia suspensiva à reclamação. Cumpra-se o disposto no artigo 236 do Regimento Interno, colhendo-se as informações e intimando-se a parte contrária, Eduardo Falcão Macedo de Sobreiro, para, querendo, responder. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de julho de 2021 15:16:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator